Tribunal: TJBA
Processo: 8052071-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052071-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito ajuizada por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 4.799,60, com fundamento no art. 300 do CPC e art. 151, inciso VI, do CTN, por analogia, mediante prestação de seguro garantia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da multa administrativa não tributária, à luz da verossimilhança das alegações da autora e da presença de risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento comporta apenas juízo de cognição sumária, não sendo o meio adequado para análise exauriente das alegações apresentadas na ação originária.

4. A decisão agravada observa os requisitos legais ao deferir a tutela de urgência com base na existência de alegações plausíveis de nulidade do ato sancionador e da prestação de caução suficiente por meio de seguro garantia judicial.

5. A suspensão da exigibilidade do crédito não configura desrespeito à presunção de legitimidade do ato administrativo, nem compromete o interesse público, por tratar-se de medida provisória e reversível.

6. O seguro garantia judicial é expressamente admitido pelo art. 835, § 2º, do CPC como meio idôneo de garantir o juízo e suspender a exigibilidade do débito, inclusive em créditos não tributários, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A alegação de ausência de
periculum in mora
não prospera diante da demonstração de risco concreto de protesto, inscrição em dívida ativa e danos à imagem da empresa agravada, evidenciando potencial prejuízo irreparável.

8. O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador, mesmo em sede liminar, constitui exercício legítimo da função judicante, nos limites da legalidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8052071-51.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada,
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)